Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. 99TAXIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO. DIREITO À LIVRE CONTRATAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LUCROS CESSANTES INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID30368357, ID30368358, ID30368468 e ID30368469), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Narrou o autor que utilizava o aplicativo para transporte de passageiros desde julho/2020, mas, em 04/06/2021, teve seu perfil suspenso definitivamente, sem qualquer justificativa. Requereu a condenação da empresa ré na obrigação de desbloquear o perfil na plataforma de trabalho, reparação por danos morais e lucros cessantes.
4. Trata-se de recurso (ID30368461) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
5. Nas razões recursais, sustenta não haver qualquer menção quanto à proibição de “corridas combinadas” em seus termos no contrato de adesão. Alega que a empresa ré/recorrida não disponibilizou nenhum meio de defesa para que pudesse continuar utilizando o aplicativo como motorista. Assevera que a “recursa de passageiros” (cancelamento de corridas) durante a madrugada em regiões de maior perigo não é motivo para exclui-lo da plataforma. Alega que ficou sem exercer suas atividades, lhe sendo devido o pagamento dos lucros cessantes (R$2.088,85). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quanto a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma das partes e/ou quebra da base objetiva ou subjetivo do contrato. Na espécie, não restou comprovado que a empresa ré/recorrida tenha infringido alguma dessas condições ou praticado qualquer ato ilícito.
7. Os Termos de Uso Motorista (ID30368443) prevê na cláusula 8.1 que “O Motorista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá aplicar multa, suspender ou cancelar sua utilização do Serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimentos e/ou violação destes Termos; (ii) pelo resultado de sua avaliação pelos Passageiros e pela análise de sua taxa de cancelamento e outros critérios, nos termos da Cláusula 6”.
8. Cumpre consignar que não é possível compelir a empresa a celebrar ou manter contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.
9. Assim, em razão do princípio da livre iniciativa e liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal), não é possível impor o recadastramento do autor/recorrente no sistema de motoristas parceiros da empresa ré/recorrida quando não há interesse na preservação do vínculo, seja de forma motivada ou imotivada. Os próprios Termos de Uso (ID30368443), em suas cláusulas 1.2, 8.1 e 8.2, possibilitam a suspensão, desativação e/ou cancelamento do serviço e do acesso do motorista, por qualquer das partes e a qualquer momento, caso não haja mais interesse dos contratantes.
10. No caso sob exame, não restou comprovado que a ré/recorrente tenha destratado o autor/recorrente, submetendo-o a situação vexatória, lhe ofendendo a honra, o decoro, a imagem ou qualquer direito da personalidade. O aborrecimento decorrente da rescisão unilateral, por si só, não configura o dano moral pleiteado.
11. Outrossim, mostra-se incabível a condenação da empresa ré/recorrida ao pagamento de lucros cessantes, visto que este decorre de prejuízo direto e imediato resultante do ilícito praticado, o que não se verifica na hipótese (art. 186, 402 e 403 do Código Civil).
12. Por todo o exposto, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
15. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.